Tribunal: TJPA
Processo: 0838070-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838070-66.2017.8.14.0301

APELANTE: C NORTE PESCADOS LTDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0838070-66.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977

APELADO:

C NORTE PESCADOS LTDA

ADVOGADO: ELIAS WILLIAM PERIERA DE SOUSA – OAB/PA 14.885

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA E TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA E RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA JURÍDICA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO, EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA E SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO ENCARGO PROBATÓRIIO LISTADO NO ARTIGO 373 II CPC. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0838070-66.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977

APELADO:

C NORTE PESCADOS LTDA

ADVOGADO: ELIAS WILLIAM PERIERA DE SOUSA – OAB/PA 14.885

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª

Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

R. H.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação Cominatória c/c com Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral que C. NORTE PESCADOS LTDA move contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – REDE CELPA, alegando, em síntese, que é empresa do ramo de pesca e comercialização de frutos do mar, sendo que terceirizou o processamento e armazenamento de seus produtos, mas por questões de mercado, teria pactuado contrato de arrendamento para funcionar no endereço vinculado à conta contrato nº 353, que estava vinculada a Pesqueira Maguary.

Destaca que a aludida conta contrato apresenta débitos decorrentes de acordo extrajudicial firmado em 27/01/2015, razão pela qual a conta contrato estaria com o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Informa que na data de 13/11/2017 teria promovido a alteração do seu contrato social para o endereço da conta contrato nº 353, ocasião em que solicitou a troca da titularidade, bem como a religação da energia elétrica, o que foi indeferido pela suplicada, haja vista existir uma dívida vinculada na referida Unidade Consumidora.

Requer, ao final, que seja compelida a suplicada a proceder a religação da energia elétrica da conta contrato 353, bem como a transferência de titularidade – juntou documentos.

A tutela de urgência foi concedida, ocasião em que foi determinado o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, bem como a transferência da titularidade da conta para o nome da autora.

A requerida foi regularmente citada e apresentou contestação aos autos.

O autor apresentou réplica à contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Alega a requerente que não teve seu pedido de transferência de titularidade e religação do fornecimento de energia elétrica na conta contrato nº 353, em razão da existência de uma dívida vinculada à referida Conta, de responsabilidade da empresa Pesqueira Maguary.

Consoante consta nos autos, o requerente firmou com a empresa EMPESCA ALIMENTOS LTDA, Contrato de Arrendamento Industrial, na condição de arrendatário do imóvel localizado na Rua Monsenhor José de Azevedo, 457, Icoaraci, nesta cidade, com prazo até 30.11.2021.

Em contestação, a requerida sustenta estar configurada a situação de sucessão empresarial, que impede a transferência da titularidade sem que adimplidos os débitos pretéritos, de acordo com a previsão do art. 128 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que o quadro de sucessão comercial e grupo econômico configuram-se na espécie.

Quanto ao tema, assim dispõe o art. 133 do Código Tributário Nacional:

(...)

Da mesma forma, prevê o art. 1.146 do Código Civil

(...)

Portanto, para que concretizada a hipótese de incidência das normas citadas, necessária a existência de uma relação entre o sucedido e o sucessor, pela qual se transmite a propriedade do fundo de comércio ou do estabelecimento.

Contudo, como verificado na situação em tela, não há falar em sucessão empresarial, pois cuida-se tão somente de arrendamento industrial de imóvel, o que não gera a responsabilidade do arrendatário pelo débitos de energia elétrica do arrendante, aqui proprietário do imóvel.

Vale ressaltar que ainda que o autor continue exercendo a mesma atividade antes desempenhada pelo locador, tal elemento não se mostra apto a comprovar, por si só, a existência da propalada sucessão empresarial que pudesse ensejar a responsabilização do autor pelos débitos do anterior possuidor.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Igualmente, cabe ressaltar o entendimento da jurisprudência no sentido de que a obrigação pelo consumo de energia elétrica não é propter rem, mas propter personam. Ou seja, o consumidor subsequente não responde por débitos anteriores.

Ademais, descabe a concessionária condicionar à ligação da unidade consumidora, ou mesmo o cadastramento de novo consumidor, ao pagamento de débito pretérito de responsabilidade de terceiro.

Sobre o tema, a Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL estabelece:

(...)

Impõe-se frisar que não vislumbro na espécie, qualquer sucessão empresarial que possa dar azo aos argumentos expendidos pela suplicada. Tal fato não ficou comprovado nos autos.

ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONFIRMAR, POR SENTENÇA, A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, E DETERMINAR QUE A SUPLICADA PROCEDA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA CONTRATO Nº 353 PARA O NOME DA AUTORA, BEM COMO PROCEDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FICANDO NA RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO INDUSTRIAL.

CONDENO A SUPLICADA AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 15% DO VALOR DADO À CAUSA.

DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM O JULGAMENTO DO MÉRITO, FORTE NO ART. 487, INCISO I, DO CPC.

PRIC.”

( Pje ID

1947600,páginas

1-8).

As

razões recursais de

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

estão dessa forma assentadas:

“ III – DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA R. SENTENÇA.

A)

DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.

Ocorre que a negativa da troca e da religação não deu-se apenas pelos débitos da Pesqueira Maguary LTDA, MAS TAMBÉM PORQUE A REQUERENTE APRESENTDA CONDIÇÕES PRÓPRIA QUE GERARIAM O IMPEDIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O QUADRO DE SUCESSÃO COMERCIAL E GRUPO ECONOMICO CONFIGURAM-SE NO PRESENTE CASO, AFRONTANDO ASSIM A NORMA APLICAVEL.

De fato o debito da Pesquerida Maguary LTDA mostrar-se-ia como causa legal, mas também se soma a este fato que a C NORTE PESCADOS LTDA e a COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA, empresas que coincidem muito além do nome, compartilham em um engendramento empresarial de débitos perante a Requerida, motivo igualmente a negativa de religação e troca de titularidade.

Ademais, com relação ao debito da Pesqueira Maguary LTDA, este subsiste sem pagamento, havendo também intrínseca relação desta empresa com a Requerente.

Verifica-se assim pela fundamentação abaixo que no caso em tela não houve nenhuma medida tomada pela Requerida que não restasse pautada na legalidade, portanto, padece de elementos basilares porquanto conflita com a norma, sobretudo a resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

B) DO GRUPO ECONOMICO. DA SUCESSÃO COMERCIAL. Como vemos, a Requerente ao narrar os fatos não traz a integralidade dos eventos pertinentes a demanda, deixando de informar ao Juízo a caracterização do grupo econômico que importa ainda na sucessão comercial.

D. Julgador, resta cristalino que a Requerente - C NORTE PESCADOS LTDA, faz parte do mesmo grupo econômico com a empresa - COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA, e por mais que a Costa Norte possua liminar judicial, a mesma tão somente impede o corte pelos débitos da Conta Contrato em que é sediada a Costa Norte perante a Agravante, não sendo franqueada a possibilidade de religação ou ligação nova na conformidade da norma aplicável ao caso.

Ora, na definição da jurisprudência solidificada de nossos tribunais, configura-se grupo econômico:

(...)

Ocorre d. Julgador, que as empresas supramencionada enquadram-se em todos os elementos configuradores do grupo econômico e por sua vez incidem diretamente na redação obstativa da religação conforme previsto nos artigos 128 e 70 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Em que pese a constatação direta da similitude dos nomes empresariais da Requerente e da empresa que compõe o grupo econômico C NORTE PESCADOS LTDA e COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA respectivamente, o que já se mostra proeminente, há ainda elementos que não deixam margens pra dúvidas.

Sob a perspectiva dos sócios se tratarem de grupo familiar, analisando o contrato social e o quadro societário das empresas verificamos que os sócios da COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA, são simplesmente os genitores das sócias da Requerente C NORTE PESCADOS LTDA, vejamos:

(...)

Por sua vez, são sócias da C Norte Pescados Ltda:

(..)

Sendo que pela filiação da Sócia Juliana Iracy Saldanha Soares, observa-se que os genitores são exatamente JOHON DE CARVALHO e MARIA SALDANHA SOARES, vejamos:

(...)

Ato continuo, observa-se que ambas as empresas possuem a mesma área de atuação, observe d. Julgador:

(...)

Por sua vez, verifica-se que a empresa Costa Norte Comercio de Pescados LTDA apresenta débitos perante a Requerida que não se encontram impedidos para cobrança, debito este que decorre de laudo pericial.

Ademais, sopesa sobre esta cobrança apenas a impossibilidade para corte, porém, não houve qualquer comando judicial que restringisse a aplicação dos efeitos previstos na resolução 414/2010 da ANEEL ou ainda a cobrança.

Insta consignar ainda, que além do débito da Costa Norte Comercio de Pescados LTDA ser comum a Requerente, estas prestam atividades coincidente. Referida informação mostra-se DE EXTREMA RELEVANCIA ao passo que há dispositivo que IMPOSSIBILITA a troca de titularidade e religação quando configurado os requisitos supra, vejamos a redação do art. 128 da resolução 414/2010:

(...)

Neste diapasão, além do lastro fático e jurídico demonstrado acima, os quais justificam a postura adotada, urge frisar que outras razões sustentam a posição da Requerida no sentido de não reconhecer o direito pela troca de titularidade ou ainda a religação sem que antes haja o comprometimento pela quitação dos débitos perante a CIA de energia.

Ou seja d. Julgador, existem requisitos objetivos a serem atendidos pela Requerente para que o seu pleito viesse a ser atendido, requisitos esses que a mesma NÃO comprova, afastando também por esta ótica a tutela provisória que teria sido concedida.

Deste modo resta clarividente a legalidade da atitude levada a termo pela Requerida que não pode ser obrigada a conceder condições comerciais inexistentes aos consumidores inadimplentes em detrimento dos demais que tanto se dedicam a manter a adimplências dos pagamentos mensais de energia elétrica!

Inexistindo, portanto, quaisquer requisitos ainda que remotamente para a procedência do pleito apresentado na inicial, haja vista ainda a INAFASTÁVEL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

Ademais, ainda que o d. Julgador não visualize a existência do grupo econômico, não se pode olvidar que no caso em tela também há a figura da sucessão comercial.

A sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como conjunto de bens materiais, como mercadorias, máquinas, imóveis e veículos, bem como, imateriais como marcas, patentes e ponto comercial, organizados para exploração da atividade econômica, nos termos do art. 1.142 do Código Civil, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida.

Ocorrendo a sucessão, a sociedade adquirente passa a responder solidariamente pelos débitos contraídos pela empresa sucedida, mesmo os contraídos anteriormente à aquisição.

É de fundamental importância destacar que o local onde é exercida as atividades da empresa C NORTE PESCADOS LTDA, houve a continuidade da exploração da mesma atividade econômica da razão social anterior e no mesmo estabelecimento empresarial, aproveitando-se inclusive da clientela deixada por seu antecessor.

É o que trata o art. 128, § 1º, II da resolução 414/2010 da Aneel, já mencionado anteriormente

Excelência não resta dúvidas quanto à nítida sucessão empresarial da Conta Contrato em questão, sendo o procedimento adotado pela Agravante plenamente amparado pela legislação regulatória.

Nesse sentido vejamos o entendimento dos tribunais pátrios:

(...)

Ressalta-se que a sucessão comercial em questão importa no inadimplemento da relevante quantia de R$3.360.873,78 (três milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), sendo que a continuidade do serviço tende a majorar o debito já existente porquanto a continuidade da atividade anteriormente exercida no parque fabril estaria garantida independentemente do pagamento daquilo LEGITIMAMENTE devido.

Ocorre que não se trata de pedido de ligação nova, o qual viria a ser norteado pelas disposições do art. 27 e ss. da resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que se trata de pedido de religação de Unidade consumido do grupo “A” a qual possui débitos, situação essa que gera requisitos para atendimento do pedido da Requerente que deveriam ter sido observados quando da decisão, porém, não foram levados a conhecimento deste Juízo pela Requerente.

Cabe esclarecer inicialmente que a empresa ARRENDATARIA – EMPESCA ALIMENTOS LTDA – se confunde com a própria MAGUARY (empresa que teria promovido acordo de parcelamento reconhecendo a dívida). Ocorre que as empresas em si figuram como grupo econômico, considerando claramente uma confusão de sócios na composição de ambas as empresas.

Observa-se que o Sr. JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO figura como sócio da empresa MAGUARY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, ato continuo verifica-se que Sr. SILVIO ROMERO GOMES TEIXEIRA DE CARVALHO trata-se do sócio da empresa EMPESCA ALIMENTOS LTDA., SENDO QUE AMBOS FIGURAM COMO SOCIOS DA EMPRESA PESQUEIRA NOE DO BRASIL S/A.

Logo d. Julgador não restam dúvidas que os negócios efetuados entre a devedora MAGUARY e a Arrendatária EMPESCA são efetuados apenas no sentido de conturbar a identificação de que ambas empresas figuram em grupo econômico atendendo interesse de sócios parceiros em diversas empresas.

Neste sentido, identifica-se de plano que a situação apreciada na demanda não resta afastada da relação comercial que envolve a Requerente e a empresa EMPESCA ALIMENTOS LTDA.

Insta consignar ainda, que além do debito da MAGUARY ser comum a EMPESCA, esta presta atividade coincidente a atividade desenvolvida pela Requerente. Referida informação mostra-se DE EXTREMA RELEVANCIA ao passo que há dispositivo que IMPOSSIBILITA a troca de titularidade e religação quando configurado os requisitos conforme fundamentação supra.

Ademais, não bastante os suficientes elementos trazidos acima, os quais justificam a postura da Requerida, urge frisar que outras razões sustentam a posição desta no sentido de não reconhecer o direito pela troca de titularidade ou ainda a religação sem que antes haja o comprometimento pela quitação dos débitos perante a CIA de energia.

Ocorre que havendo solicitação de troca de titularidade de Contas Contratos do GRUPO “A” faz-se necessário o atendimento a determinação do §6ª do art. 70, que assim dispõe:

(...)

Ou seja d. julgador, existem requisitos objetivos a serem atendidos pela Requerente para que o seu pleito viesse a ser atendido, Requisitos esses que a C NORTE NÃO comprova, afastando também por esta ótica a tutela provisória que teria sido concedida.

Ressalta-se que toda a documentação comprobatória resta consignada nos autos por meio dos documentos nº. Num. 3127604; Num. 3127606; Num. 3127611; Num. 3127612; Num. 3127614; Num. 3127615; Num. 3152333; Num. 3152349; Num. 3152366; Num. 3152619; Num. 3152643; Num. 3152652; Num. 3152667 e; Num. 3152673.

Desta forma, e ante tudo o que fora exposto, requer-se que este Juízo reconheça a legalidade do procedimento adotado pela Requerida, cujo mesmo se pauta na norma regulatória, bem como na legislação pátria, para que revogue a decisão deferida em sede de medida liminar e confirmada no julgamento dos embargos de declaração opostos contra dita decisão, desincumbindo a Requerida da obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica na conta contrato 353, bem como a troca de titularidade para o nome da Requerente sem a regular assunção da dívida apresentada na conta contrato.”

E, ao final, requer:

“
DOS PEDIDOS

” IV - DA CONCLUSÃO:

Pelas razões acima expendidas, requer: [a] que este Eg. Tribunal de Justiça digne-se de conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação para, reformando a sentença Apelada, para julgá-la totalmente improcedente.” ( PJe ID 1947602, páginas 1-16).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

1947607

páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0838070-66.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A, LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E MARCEL A. SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977

APELADO:

C NORTE PESCADOS LTDA

ADVOGADO: ELIAS WILLIAM PERIERA DE SOUSA – OAB/PA 14.885

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 2277077, página 1.

O propósito recursal destaca a licitude na negativa da transferência de titularidade da unidade consumidora – UC 353

em nome de Pesqueira Maguary Ltda

para
C NORTE PESCADOS LTDA

e a subsequente

restabelecimento de energia elétrica, ante a existência de débitos anteriores em nome da primeira.

A justificativa,
in verbis
:”
D. Julgador, resta cristalino que a Requerente - C NORTE PESCADOS LTDA, faz parte do mesmo grupo econômico com a empresa - COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA, e por mais que a Costa Norte possua liminar judicial, a mesma tão somente impede o corte pelos débitos da Conta Contrato em que é sediada a Costa Norte perante a Agravante, não sendo franqueada a possibilidade de religação ou ligação nova na conformidade da norma aplicável ao caso.” ( PJe ID 1947602, página 6).

O primeiro passo
ao exame recursal se centra na (in)existência de indícios mínimos quanto à sucessão comercial ou continuidade da exploração da mesma atividade econômica, lembrando que compete à
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
a prova

dos fatos impeditivos do direito exordial. ( art. 373 II do CPC).

Há duas

pessoas jurídicas sob enfoque na demanda.

1 – Pesqueira Maguary com nome empresarial Maguary Negócios e Participações Ltda

desenvolvendo como atividade econômica principal e secundária, respectivamente: (i) Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos e (ii) Holdings de instituições não-financeiras,

outras sociedades de participação, exceto holdings e aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador ( p. 82)e

2 – C Norte Pescados Ltda com nome empresarial Norte Pescados desenvolvendo como atividade econômica principal e secundária, respectivamente, (i) - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos e (ii) Fabricação de gelo comum, comércio atacadista de pescados e frutos do mar,

comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

e navegação de apoio portuário.(p.83)

Não vejo semelhança ou continuidade de mesma atividade econômica e não vislumbro sucessão comercial dada a distinção de seus sócios,

a saber:

1 - Pesqueira Maguary

- CNPJ 04.134.566/0001-67 tendo como sócio administrador João Teixeira de Carvalho Neto ( p. 85) e

2 – C Norte Pescados Ltda – CNPJ 17.073.053/0001-35 tendo como sócio administrador Juliana Iracy Saldanha Soares, conforme procuração acostada junto com a exordial.

A bem da verdade,

percebo que a Apelante

se confunde entre as pessoas jurídicas na tentativa de comprovar a sucessão processual entre as empresas, mas erra ao trazer outra que não participa da lide, a saber: Costa Norte Comércio de Pescados Ltda – CNPJ 07.671.061/0001-20 e não se preocupou em trazê-la via intervenção de terceiros.

O ponto é esse:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA
não se preocupou em demonstrar a sucessão processual,

a aquisição de fundo de comércio, além da semelhança

e continuidade das atividades econômicas de cada pessoa jurídica citada que poderiam ter vindo à lide acaso tivesse manejada a intervenção de terceiros

ao sustento da resistida.

Falha probatória que eleva a sentença objurgada como irretocável dado a certeza do raciocínio jurídico nele esposado cujo excerto ora colaciono como parte integrante da decisão,
in verbis:

“
Vale ressaltar que ainda que o autor continue exercendo a mesma atividade antes desempenhada pelo locador, tal elemento não se mostra apto a comprovar, por si só, a existência da propalada sucessão empresarial que pudesse ensejar a responsabilização do autor pelos débitos do anterior possuidor.”( PJe ID 1947600, página 3).

De outro norte, indevido é a
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA

condicionar o pagamento do débito remanescente à transferência da titularidade dada a natureza jurídica em comento, a saber: natureza pessoal e não
propter rem
.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu, realçando julgado da Desembargadora Gleide Pereira de Moura ante a clareza da redação,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.500,00 (SETE MIL EM QUINHENTOS REAIS). APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Acerca da transferência de titularidade com débito remanescente do proprietário anterior, temos que, quanto às faturas não pagas, a Resolução ANEEL 414/2010 determina no art. 128, § 1º, que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro,
exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica
. No caso dos autos, o apelante tentar se sustentar no respaldo da norma sobre exploração de atividade econômica, no entanto, nada comprova esse respeito, considerando que até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela recorrente, classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

II- Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes, de modo que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora;

III- Configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica impõe-se o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor, nos termos o art. 14 do CDC. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, ainda, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço de utilidade pública indispensável, mantém-se a título de danos morais o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

IV- Recurso conhecido a desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009561-66.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023. Destaquei )

Certa

é a sentença combatida não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo conhecimento

do Recurso de Apelação e negar provimento
,
mantendo-se a sentença combatida em toda a sua estrutura, segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/05/2024